Tribunal: STJ
Processo: 0700024-40.2018.8.02.0061
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2954752 - AL (2025/0202269-
0)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: ELMAIR ADELINO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. RECURSO QUE
DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. REEXAME DE PROVAS.
SÚMULA
7/STJ.
ACÓRDÃO
EM
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão
monocrática que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso
especial. O agravante busca o afastamento da qualificadora do recurso que
dificultou a defesa da vítima, mantida pela Corte de origem em sede de
pronúncia.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se em verificar a possibilidade de afastar, na
via do recurso especial, a qualificadora prevista no art. 121, § 2o, IV, do
Código Penal, e se tal análise demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório, esbarrando no óbice da Súmula 7/STJ.
III. Razões de decidir
3. A pretensão de exclusão da qualificadora, sob o argumento de ser
manifestamente improcedente por ausência de indícios concretos sobre o
modo de execução do crime, demanda, de forma inexorável, o reexame
aprofundado do acervo probatório. Tal procedimento é vedado na via estreita
do recurso especial, conforme o entendimento consolidado na Súmula n. 7
desta Corte Superior.
4. O acórdão recorrido está em perfeita consonância com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual as
Documento eletrônico VDA50150815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:50:33
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 47f9da63-8773-4880-9a4b-9b212c458658

qualificadoras do crime de homicídio só podem ser excluídas da pronúncia
quando se mostrarem, de forma incontroversa, absolutamente improcedentes,
sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. No
caso, as instâncias ordinárias apontaram a existência de indícios mínimos
para a sua manutenção, notadamente a suposta surpresa da vítima com os
disparos de arma de fogo. Incidência da Súmula n. 83/STJ.
5. A alegação de que a análise pretendida se restringe à "revaloração
jurídica" não se sustenta, uma vez que busca reverter o juízo de valor das
instâncias ordinárias sobre a força indiciária dos elementos colhidos, o que é
inviável em recurso especial.
6. Não se configura a alegada violação ao art. 619 do CPP, pois o
Tribunal de origem, ao manter a qualificadora, enfrentou as questões
necessárias ao deslinde da controvérsia, ainda que com resultado diverso do
pretendido pela defesa, não havendo que se falar em omissão ou negativa de
prestação jurisdicional.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido.
1. A exclusão de qualificadoras na fase de
Tese de julgamento:
pronúncia é medida excepcional, cabível apenas quando manifestamente
improcedentes. A análise da suficiência de indícios para a manutenção de
uma qualificadora demanda, em regra, o reexame do conjunto fático-
probatório, atraindo o óbice da Súmula n. 7/STJ. 2. Estando o acórdão
recorrido em harmonia com a jurisprudência desta Corte, incide a Súmula n.
83/STJ.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA50150815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:50:33
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 47f9da63-8773-4880-9a4b-9b212c458658

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2954752 - AL (2025/0202269-
0)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: ELMAIR ADELINO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. RECURSO QUE
DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. REEXAME DE PROVAS.
SÚMULA
7/STJ.
ACÓRDÃO
EM
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão
monocrática que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso
especial. O agravante busca o afastamento da qualificadora do recurso que
dificultou a defesa da vítima, mantida pela Corte de origem em sede de
pronúncia.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se em verificar a possibilidade de afastar, na
via do recurso especial, a qualificadora prevista no art. 121, § 2o, IV, do
Código Penal, e se tal análise demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório, esbarrando no óbice da Súmula 7/STJ.
III. Razões de decidir
3. A pretensão de exclusão da qualificadora, sob o argumento de ser
manifestamente improcedente por ausência de indícios concretos sobre o
modo de execução do crime, demanda, de forma inexorável, o reexame
aprofundado do acervo probatório. Tal procedimento é vedado na via estreita
do recurso especial, conforme o entendimento consolidado na Súmula n. 7
desta Corte Superior.
4. O acórdão recorrido está em perfeita consonância com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual as
Documento eletrônico VDA50160782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:09
Código de Controle do Documento: 45c22edc-9e10-4d39-88ea-1d969f84f654

qualificadoras do crime de homicídio só podem ser excluídas da pronúncia
quando se mostrarem, de forma incontroversa, absolutamente improcedentes,
sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. No
caso, as instâncias ordinárias apontaram a existência de indícios mínimos
para a sua manutenção, notadamente a suposta surpresa da vítima com os
disparos de arma de fogo. Incidência da Súmula n. 83/STJ.
5. A alegação de que a análise pretendida se restringe à "revaloração
jurídica" não se sustenta, uma vez que busca reverter o juízo de valor das
instâncias ordinárias sobre a força indiciária dos elementos colhidos, o que é
inviável em recurso especial.
6. Não se configura a alegada violação ao art. 619 do CPP, pois o
Tribunal de origem, ao manter a qualificadora, enfrentou as questões
necessárias ao deslinde da controvérsia, ainda que com resultado diverso do
pretendido pela defesa, não havendo que se falar em omissão ou negativa de
prestação jurisdicional.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido.
1. A exclusão de qualificadoras na fase de
Tese de julgamento:
pronúncia é medida excepcional, cabível apenas quando manifestamente
improcedentes. A análise da suficiência de indícios para a manutenção de
uma qualificadora demanda, em regra, o reexame do conjunto fático-
probatório, atraindo o óbice da Súmula n. 7/STJ. 2. Estando o acórdão
recorrido em harmonia com a jurisprudência desta Corte, incide a Súmula n.
83/STJ.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ELMAIR ADELINO DA SILVA
contra decisão monocrática de minha lavra, que conheceu do agravo para negar
provimento ao recurso especial.
Consta dos autos que o agravante foi pronunciado pela suposta prática de
homicídio qualificado. O Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas negou provimento ao
recurso em sentido estrito da defesa, mantendo a decisão de pronúncia em sua
integralidade. Opostos embargos de declaração, foram estes rejeitados.
Na decisão ora agravada, concluiu-se que a pretensão de afastamento da
qualificadora prevista no art. 121, § 2o, IV, do Código Penal, demandaria o reexame do
conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ, e que o acórdão
recorrido estaria em consonância com a jurisprudência desta Corte, atraindo a incidência
da Súmula 83/STJ.
Documento eletrônico VDA50160782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:09
Código de Controle do Documento: 45c22edc-9e10-4d39-88ea-1d969f84f654

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que a análise da matéria não
demanda reexame de provas, mas sim uma revaloração jurídica dos fatos já delineados
nos autos. Alega que a manutenção da qualificadora carece de fundamentação idônea,
por não haver nos autos a indicação de nenhum indício concreto sobre o modo de
execução do crime. Aduz, ainda, a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, por
violação ao art. 619 do CPP, uma vez que o Tribunal de origem não teria sanado a
omissão apontada nos embargos de declaração.
O Ministério Público Federal, em sua contraminuta, pugnou pelo não
conhecimento do recurso ou, no mérito, por seu desprovimento, por entender correta a
aplicação dos óbices sumulares.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão
recorrida, razão pela qual deve ser conhecido.
No mérito, contudo, não há elementos que justifiquem a reconsideração do
julgado. A decisão monocrática agravada, ao analisar detidamente as teses recursais,
aplicou corretamente a jurisprudência desta Corte Superior, devendo ser mantida por
seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais reitero e adoto.
Com efeito, extrai-se que, nas suas razões, o agravante insiste na tese de que a
análise da manifesta improcedência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa
da vítima não esbarra no óbice da Súmula 7/STJ, pois se trataria de mera revaloração
jurídica de um quadro fático incontroverso. Contudo, tal argumento não se sustenta.
Conforme frisado na decisão agravada, as instâncias ordinárias, soberanas na
análise dos fatos e provas, concluíram pela existência de indícios suficientes para a
manutenção da referida qualificadora. O acórdão recorrido, ao manter a pronúncia,
destacou que a decisão se baseou "no depoimento judicial da testemunha que indicou que
".
[...] a vítima foi surpreendida com os disparos de arma de fogo, sem chance de defesa
Dessa forma, a alegação defensiva de que "o acórdão vergastado não apontou
" contraria frontalmente o
nenhum indício ou prova acerca do modo de execução do crime
que foi consignado pelas instâncias de origem. A controvérsia, portanto, não reside na
ausência de indicação de elementos probatórios, mas na valoração que a defesa pretende
conferir a eles. Rever o juízo das instâncias ordinárias sobre a suficiência desses indícios
Documento eletrônico VDA50160782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:09
Código de Controle do Documento: 45c22edc-9e10-4d39-88ea-1d969f84f654

para caracterizar a surpresa e a dificuldade de defesa implicaria, de forma "inexorável, o
reexame aprofundado do conjunto fático-probatório constante dos autos", providência
vedada nesta via especial, conforme o óbice da Súmula n. 7/STJ.
Em contextos análogos, assim já compreendeu esta Corte:
“PROCESSO PENAL. DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA.
EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. PRETENSÃO QUE PRESSUPÕE REEXAME DE
FATOS E PROVAS. SÚMULA 7, STJ. INDICAÇÃO DE PRECEDENTES DE
TRIBUNAIS ESTADUAIS SEM DATA. INAPTIDÃO PARA INFIRMAR A SÚMULA
83, STJ.
I - Segundo a jurisprudência desta Corte, não basta a mera alegação de que o recurso
especial não requer o reexame de fatos e provas.
Incumbe à parte demonstrar, de forma cuidadosa, que os fatos, tal qual descritos no
acórdão recorrido, reclamam solução diversa da que foi adotada na origem. Precedentes.
II - Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem concluiu pela plausibilidade mínima das
qualificadoras imputadas ao agravante, de modo que o acolhimento do pedido da defesa
esbarra, necessariamente, no óbice da Súmula n. 7, STJ.
III - Para impugnar a incidência da Súmula n. 83, STJ, incumbe ao agravante demonstrar
que os julgados indicados na decisão agravada são inaplicáveis ao caso ou, ainda, colacionar
precedentes contemporâneos ou supervenientes aos indicados na decisão recorrida para
comprovar que outro é o entendimento jurisprudencial do Tribunal. Precedentes.
IV - A indicação de julgados proferidos por Tribunais de Justiça dos Estados, em data
não especificada, não possui aptidão para infirmar precedentes recentemente proferidos
pelas turmas criminais do STJ.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.246.366/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
5/9/2023
26/9/2023

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. PRONÚNCIA,
COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. SÚMULA 7.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, somente devem ser excluídas da
sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou
sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência
constitucional do Tribunal do Júri. Precedentes.
2. A decisão de pronúncia não pode se aprofundar nos aspectos fáticos e jurídicos dos
autos, devendo se limitar aos elementos mínimos e necessários à deliberação do Conselho
de Sentença, juízo natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Assim,
apenas em situações excepcionais se admite a exclusão de qualificadoras pela pronúncia.
3. A discussão anterior entre autor e vítima pode ser causa legítima para afastar a
qualificadora do motivo fútil. Contudo, isso irá depender do motivo da discussão, de suas
circunstâncias, palavras utilizadas, possíveis ofensas irrogadas, de modo que somente as
peculiaridades poderão evidenciar a configuração da futilidade.
Documento eletrônico VDA50160782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:09
Código de Controle do Documento: 45c22edc-9e10-4d39-88ea-1d969f84f654

Desse modo, a discussão, por si só, como apontada no voto condutor, não é suficiente
para, nesta fase preliminar do feito, decotar a qualificadora. Precedente: (AgRg no AREsp
n. 1.335.759/GO, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
, DJe
2/10/2018
de
.)
8/10/2018
4. As instâncias ordinárias, com base nas provas dos autos, entenderam não ser
manifestamente improcedente a qualificadora do motivo fútil. Dessa forma, rever a
conclusão acima demandaria o reexame de provas, conduta obstada pela Súmula n. 7 do STJ.
5. Agravo Regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.358.926/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)”
18/3/2025
25/3/2025

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no
sentido de que "as qualificadoras do crime de homicídio só podem ser excluídas da
pronúncia quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes,
sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri". No caso,
havendo lastro probatório mínimo a indicar a possível ocorrência da qualificadora, sua
manutenção na pronúncia é medida que se impõe, cabendo ao Conselho de Sentença a
análise aprofundada da questão.
Por conseguinte, estando o acórdão recorrido em perfeita consonância com a
jurisprudência desta Corte Superior, a incidência da Súmula n. 83/STJ também se revela
escorreita.
Por fim, deixa de verificar-se violação do art. 619 do Código de Processo
Penal. O Tribunal de origem enfrentou a questão posta, ainda que com resultado diverso
do pretendido pela defesa, concluindo que os indícios eram suficientes para manter a
qualificadora. Frisa-se que a mera discordância da parte com a fundamentação adotada
não caracteriza omissão ou negativa de prestação jurisdicional.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Documento eletrônico VDA50160782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:09
Código de Controle do Documento: 45c22edc-9e10-4d39-88ea-1d969f84f654

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0202269-0
AREsp 2.954.752 /
AL
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07000244020188020061 7000244020188020061
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ELMAIR ADELINO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ELMAIR ADELINO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605551551641131881@
2025/0202269-0 - AREsp 2954752 Petição : 2025/0064849-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50148811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 11:23:59
Código de Controle do Documento: 152B4BE5-CC41-49F3-93DC-62807324A537